Tribunal: STF
Processo: ARE 1559270
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 48, p. 1-22) assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO. CONTRABANDO POR ASSIMILAÇÃO. APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS CONTENDO COMPONENTES DE ORIGEM ESTRANGEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE CONTRABANDO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. QUADRILHA ARMADA, AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. 



    1. Como o motivo da cooperação entre os acusados não era o contrabando, mas sim a exploração do jogo de azar, o delito de quadrilha não está presente, eis que só se configura quando um grupo de pessoas tem finalidade de praticar crimes, e não contravenção. 



    2. Sem provas de quando os noteiros das máquinas caça- níqueis adentraram o território nacional, não pode haver condenação, ante a incerteza da prática de contrabando, não o sendo o porte de algo que aqui adentrou quando não havia proibição disso. 



    3. Apelação parcialmente provida para absolver o acusado do crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como para, desclassificando a imputação de contrabando para a do artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, anular a sentença, ordenando a remessa dos autos ao Juízo Estadual competente para o caso, nos termos do artigo 383, § 2°, do Código de Processo Penal. 



    4. Julgada prejudicada a apelação do Ministério Público Federal.” (eDOC 48, p. 21).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 51, p. 1-16), porquanto “o acórdão ora impugnado (fl. 817), exarado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, contrariou o disposto no artigo 109, IV da CRFB/88, ao, após desclassificar o crime de competência da Justiça Federal para contravenção penal, proferir acórdão absolutório relativo a crime conexo, que não se inclui na competência da Justiça Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 52, p. 1-27).



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 75, p. 1-2) e admitiu o recurso especial (eDOC 74, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 78, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.871.092/RJ (eDOC 92, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 97, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.224.802/RJ (certidão; eDOC 99, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 75, p. 1-2):



    “(...) Não deve ser admitido o recurso, data venia. 



    A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, o dispositivo constitucional alegadamente violado.



    Ademais, o órgão julgador decidiu a controvérsia analisando a questão com base na interpretação de legislação infraconstitucional. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar legislação infraconstitucional, que não se enquadra na previsão do recurso extraordinário. 



    Some-se a isto, que o e. STF já decidiu pela insuficiência de demonstração da repercussão geral, consoante o julgado no ARE 966.624, conforme colacionado pela Defensoria Pública da União. 



    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos jurídicos considerados pelo acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.” (eDOC 75, p. 1-2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente